Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707730-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA, MARIA LEILA RODRIGUES RAMOS, LUCIA CAMPOS MOURA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JURANDIR FERNANDES PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de Embargos de Terceiro (Processo no 0703500-45.2020.8.07.0007), excluiu do polo passivo os embargados Ramiro Batista Moura e Lúcia Campos Moura. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo a quo, de ofício, excluiu do polo passivo os embargados, a despeito de não haver fundamentação legal para tanto, havendo flagrante violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, do Código de Processo Civil. Pretende a concessão de tutela de evidência, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Civil, diante da possibilidade de prolação de decisões conflitantes quanto às partes legitimadas para responder à demanda e em razão das alegações estarem documentalmente comprovadas nos autos. Pede, ainda a concessão de tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que os embargados não sejam excluídos do processo. Preparo comprovado (ID 15409726). O agravante deixou de juntar documentos, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A concessão da medida de urgência, outrossim, está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Ao fundamentar a exclusão dos embargados, o Juízo de origem assim se manifestou (ID 58659705 dos autos originários): (...) De outro lado, esclareço que o devedor no processo principal só deve figurar no polo passivo dos embargos de terceiro caso a penhora tenha decorrido de indicação feita por ele. Assim, se o bem tiver sido localizado por diligência realizada pelo próprio juízo ou por indicação do credor, não há que se incluir o devedor no polo passivo. Por essa razão, excluam-se os executados Ramiro e Lúcia do polo passivo dos embargos. A emenda deverá ser apresentada na íntegra. Quanto ao polo passivo na ação de Embargos de Terceiro, contrariamente ao alegado quanto à inexistência de previsão legal, dispõe o artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. (...) § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Como afirmado pelo próprio agravante, em razões recursais, o agravante, em ação de cumprimento de sentença (processo no 0701297- 81.2018.8.07.0007) contra Ramiro Batista Moura e Lucia Campos Moura, por intermédio do sistema RENAJUD penhorou o veiculo JIM I/HYNDAI PLACA 2408-DF na data de 24/04/2018 que se encontrava em nome do executado Ramiro Batista Moura como se vê no ID 58721558 (ID 15409725 - Pág. 4). Consoante leciona Daniel Amorim Assunção Neves (CPC Comentado, 4o edição, 2019, pág. 1176), não entendo correto o entendimento de que serão em qualquer situação legitimados passivos nos embargos de terceiro as partes do processo principal, porque o demandado nesse processo pode não ter nenhuma responsabilidade pelo ato de constrição judicial, não sendo correto obrigá-lo a suportar o ônus- inclusive os de sucumbência- de ser réu nos embargos de terceiro. Quando muito, caso interesse a esse sujeito a manutenção da constrição judicial, poderá ingressar nos embargos como assistente do demandante da ação principal, sendo o único sujeito que deve compor originariamente o polo passivo dos embargos de terceiro”. Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO FEITO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o disposto no artigo 677, §4o, do CPC sobre os embargos de terceiro, "será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial". 2. Pelo que consta dos autos, o excluído do polo passivo teria cedido eventuais direitos e obrigações sobre o imóvel em discussão para uma empresa, a qual celebrou contrato de compra e venda com terceiros. Aquele não faz parte do processo de conhecimento que originou a execução, tampouco figura como sujeito a quem possíveis atos de constrição aproveitam. 3. As alegações acerca de eventual fraude na transferência dos imóveis objeto dos autos envolvem os demais demandados, podendo ser discutidas e analisadas, a princípio, sem a presença do excluído do polo passivo, no juízo de origem, ante a necessidade de dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1167732,07004333020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 4/6/2019) Neste contexto, considerando-se que a exclusão dos embargados do polo passivo dos Embargos de Terceiro decorreu de expressa previsão legal, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência dos requisitos das tutelas provisórias ora pleiteadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator